Tribunal: TJMT
Processo: 0010490-44.2013.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010490-44.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETERMINADA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
”
(Proc. nº 0010490-44.2013.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente
“para afastar a incidência da tarifa do

Seguro de Proteção Financeira,
no valor de R$371,93,
Tarifa de Avaliação
, no valor de R$270,00 e
tarifa de registro de contrato,
no valor de R$ 170,00
”
(cf. Id. nº 106762533).

O apelante defende a validade da previsão contratual da taxa de avaliação do bem, argumentando que
“
não constando do processo nenhuma reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, restando evidente que houve a efetiva prestação do serviço
”,
e, de igual forma, diz que nada há de ilegal na previsão contratual de tarifa de registro de contrato.

Refuta a conclusão de “
venda casada em relação ao seguro, dado que, conforme demonstrado ao longo da instrução processual, a contratação do produto
(seguro proteção financeira)
ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, firmando-se de maneira autônoma
”, e p
ede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, e reconhecida a validade de todas as estipulações contratuais, seja julgado improcedente o pedido revisional deduzido nos autos (cf. Id. nº 106762535).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 106762544).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o Contrato de Financiamento via Crédito Direto ao Consumidor vinculado ao Id. nº 106762529 - pág. 47/61, que, entre outras disposições, prevê cláusula de cobrança de tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista.

Em julgado submetido à sistemática de recursos repetitivos, o STJ uniformizou o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de
“tarifa de avaliação do bem dado em garantia”,
mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a
“abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp nº 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, atento à orientação firmada no referido precedente, a MMª. Juíza consignou que,
“
conforme se infere do item 3.15.2. do contrato de fls. 44, ficou estabelecida a cobrança da tarifa de avalição no valor de R$- 278,00. Ocorre que a instituição financeira não conseguiu comprovar que o serviço tenha sido efetivamente prestado, não bastando, neste caso, a simples inserção no contrato de que referida verba tenha sido pactuada
”,
e, embora o Banco Itaú insista na afirmação de que as cobranças foram válidas, jurando que prestou/disponibilizou os respectivos serviços a autora/consumidora, não trouxe aos autos qualquer vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, certamente não servindo para essa finalidade a anedótica afirmação de que o fato de o autor “
não trazer qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço
”, afinal
,
conforme salientou a juíza sentenciante, incide na espécie o entendimento de que
“é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado ao “Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A.”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022